Tribunal: STF
Processo: MS 39016
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fernando Khodr de Andrade, em face de atos jurisdicionais praticados pela Relatora do MS nº 1000071-7.2023.5.00.0000 do Tribunal Superior do Trabalho, pelo Relator do MS nº 000004330.2023.5.10.0000 do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, pela Juíza do Trabalho da 12ª Vara do Trabalho de Brasília, pela Juíza do Trabalho da 20ª Vara do Trabalho de Brasília e pela Juíza do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Guarujá.



    Narra o impetrante, em síntese, que 



    “1.1 A impetração do presente “Mandamus”, perante esse Supremo Tribunal Federal – guardião da Carta Magna da República -, se justifica plenamente, porque envolve dano imediato em curso e irreparável ao longo do tempo, por ATOS praticados por dois (2) Tribunais Regionais do Trabalho distintos (2ª e 10ª Regiões), sabendo-se que a Competência Territorial de cada uma é limitada às suas respectivas Jurisdições, e a análise isolada e individual dos Atos praticados por cada uma das Coatoras – Juízas Titulares -, de Primeiro Grau, não espelhariam a real gravidade dos fatos adiante expostos, cujos atos, embora individualmente praticados, no seu conjunto atingem diretamente os DIREITOS FUNDAMENTAIS do Impetrante e, por consequência natural, toda a sua família, sobretudo a sua dignidade, o Direito à sua sobrevivência e a própria alimentação, só lhe restando, como último suspiro o patamar excelso desse Supremo Tribunal para proteger seus legítimos interesses, frente aos atos comprometedores praticados pelos Coatores, acima nominados no preâmbulo deste petitório



    1.2 Tais Coatoras, Juízas de Direito Titulares das respectivas Varas do Trabalho, no alto das suas competências hierárquicas e territoriais, determinaram e/ou mantiveram penhoras de verbas salariais, que juntas somam 70% (setenta por cento) do salário líquido do Impetrante. Adicionando-se a estes 70% a pensão alimentícia judicial, que o Impetrante paga mensalmente à sua ex-esposa (R$ 1.500,00: cerca de 25% do seu salário), chega-se a 95% (noventa e cinco por cento), do seu salário líquido. Isso mesmo: 95% da remuneração líquida mensal (NÃO HÁ CABIMENTO LEGAL PARA ESSAS PENHORAS, NESTE MONTANTE!!!), redundando, assim, a soma de tais constrições, no TOTAL BLOQUEIO de seu salário, que hoje não recebe um único centavo de seu labor. E mais, se mantido esses bloqueios/penhoras o IMPETRANTE VIVERÁ O ABSURDO DE TRABALHAR OS PRÓXIMOS DOZE MESES SEM RECEBER UM ÚNICO CENTAVOS PARA SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA FAMILIA.”.



    Aduz, ainda, que



    “convém destacar que as penhoras, indubitavelmente, recaíram sobre SALÁRIOS, conforme se depreende das próprias decisões, as quais taxativamente efetivam penhoras sobre salários (remuneração) líquidos, o que por si só dispensam outras formas de comprovação de que se trata de verbas salariais.



    (...)



    6.4. - Ao Impetrante restou apenas buscar os préstimos nessa Corte Suprema, para garantir seus Direitos Constitucionais, sobretudo, à dignidade e à alimentação, vez que, ao recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, na busca de seu legítimo Direito, aquele Tribunal se declarou incompetente para se manifestar sobre o pedido mandamental a respeito da Ação que corre no TRT da 2ª Região (1ª Vara do Trabalho do Guarujá-DF), orientando, inclusive, que se movesse um “Mandamus” para cada Coatora. 



    6.5 - Na sequência, o Impetrante recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, o qual, por lógica regimental, poderia decidir sobre os dois Tribunais Regionais do Trabalho distintos (10ª Região e 2ª Região), porém, a Ínclita Ministra Relatora Doutora MORGANA DE ALMEIDA RICHA (Processo nº. TST-MSCiv-1000071- 7.2023.5.00.0000), indeferiu o Mandado de Segurança, encaminhando-o ao Tribunal Regional da 10ª Região. Ou seja, encaminha o Impetrante a um “looping” jurídico inimaginável e impossível de uma rápida e imediata solução.”.



    Requer o deferimento do pedido liminar para “determinar o IMEDIATO DESBLOQUEIO DE TODOS OS VALORES PENHORADOS SOBRE OS SALÁRIOS/ REMUNERAÇÕES, PAGOS PELA FIOTEC” e, no mérito, a concessão da ordem para que sejam canceladas ou suspensas as ordens de constrição de seu patrimônio.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente